Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Pesquisa Sisbajud. Teimosinha. Reiteração. Possibilidade. Longo decurso de prazo.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas eletrônicos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a utilidade e efetividade de nova pesquisa nos sistemas nomeados.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Transcorrido razoável decurso de tempo desde as últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A reiteração de consulta ao SISBAJUD é cabível após lapso temporal significativo, desde que justificada por critérios de razoabilidade e efetividade, sem transferir integralmente ao Judiciário o ônus de diligências que podem ser realizadas pelo credor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 921, III.